Tribunal: TJDFT
Processo: 0719748-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719748-75.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: LORENA MARTA BANDEIRA, LUCILIA IRIS MARQUES TEIXEIRA, LUIZ ANTONIO DE SANTA RITTA, MARIA SULAMITA VELOSO CANTANHEDE, MARIA WANDENEY BARBOZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE MÚTUO IMOBILIÁRIO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRODUÇÃO PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO. DIREITO DEFESA. AUSÊNCIA. DESNECESSIDADE. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO CADA PARCELA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ÍNDICE DE CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR. PREVISÃO CONTRATUAL. PREVALÊNCIA. JUROS NÃO PACTUADOS. ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. 1. Desnecessária a produção da prova pericial, a fim de comprovar a existência da capitalização de juros, quando prevista contratualmente, como é a situação dos autos, devendo tão somente ser analisada a legalidade de sua aplicação nos contratos objetos da lide. 1.2. Demais, referida cláusula contratual foi declarada nula, razão pela qual citada prova não se mostra apta a modificar o resultado da decisão recorrida. Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitada. 2. O termo “a quo” do prazo prescricional para o ajuizamento da Ação de Repetição de Indébito é a data do pagamento da última parcela. 2.1. Entretanto, verificando-se a existência de obrigação de trato sucessivo, a pretensão de ressarcimento deverá observar a prescrição das parcelas pagas em momento anterior ao ajuizamento do feito, em razão do decurso do prazo prescricional aplicável ao caso concreto, cujo termo se inicia a partir do pagamento de cada parcela. 3. Consoante entendimento firmado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça e sufragado por esta Egrégia Corte de Justiça, é legítima a cobrança de juros capitalizados mensalmente após 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001, seja qual for a sua periodicidade, desde que expressamente pactuado no contrato. 3.1. Na situação em julgamento, inaplicável a capitalização de juros, porquanto os contratos objetos da lide foram celebrados antes da edição da legislação supracitada. 4. Havendo previsão no Negócio Jurídico de determinado índice como fator de correção do saldo devedor, este deve prevalecer, ante a ausência de comprovação de circunstância a autorizar a sua revisão. 5. O entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça considera que diante da inexistência de pactuação privada dos juros moratórios, aplicar-se-á a Taxa Selic, não sendo possível cumulá-la com a correção monetária, sob pena de bis in idem. 6. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 422 do Código Civil e 6o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, asseverando que a condenação em afastar a capitalização mensal e a aplicação do CET vai diretamente contra os termos avençados. Defende a necessidade de observância ao princípio do pacta sunt servanda e obediência ao ato jurídico perfeito. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 422 do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 6o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, uma vez que tal dispositivo não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028